Tribunal: TJES
Processo: 5011833-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Hipoteca; Bem de Família (Voluntário); Liminar
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011833-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITOR POLONINI CAETANO e outros

AGRAVADO: MARIA THEREZINHA POLONINI

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
PRELIMINAR.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA
EX OFFICIO
. MÉRITO. PENHORA DE IMÓVEIS. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE CONTRATO. PREFERÊNCIA RELATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO.
R
ECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1.
Preliminar: Como se sabe, o interesse (art. 996, CPC), enquanto requisito de admissibilidade do recurso, nasce da possibilidade de que, com o julgamento deste, a parte obtenha uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, que aquela outorgada pelo
decisum
impugnado. Desse modo, diante da ausência de interesse em recorrer quanto aos imóveis de matrículas nº 35.344 e de nº 39.048, não há outra solução possível senão inadmitir parcialmente o recurso. Preliminar acolhida de ofício.

2.
Mérito: A observação de que a penhora deverá recair, preferencialmente, sob os bens dados em garantia não se faz relevante, na medida em que o art. 831, do CPC, dispõe que
“a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”.

3.
Não se tem nos autos informações precisas sobre o valor dos imóveis hipotecados, o que não permite concluir pela sua suficiência para assegurar o adimplemento da obrigação, a qual já perfaz a importância de R$ 4.628.123,12 (quatro milhões, seiscentos e vinte e oito mil, cento e vinte e três reais e doze centavos).

4.

“A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a preferência estabelecida no art. 835, § 3º, do CPC/2015 é relativa, de modo que é possível deixar de aplicar essa norma em situações excepcionais”
(REsp n. 1.851.436/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021)
,

notadamente se os bens dados em garantia são impróprios ou insuficientes para saldar a dívida.

5.
Além dos imóveis dados em garantia hipotecária, os demais bens penhorados (imóvel de matrícula nº 2.400; e direitos de créditos sobre os bens de matrículas nº 108.161, 13.853, 34.897) ainda não foram avaliados, tendo o recorrente tampouco apresentado qualquer documento idôneo para corroborar a alegação de excesso, o que demonstra não ser possível, por ora, auferir qualquer excedente na garantia empenhada.

6.
Não tendo o agravante comprovado, de forma concreta, qualquer espécie de desequilíbrio na garantia do crédito exequendo, tampouco prejuízos à sua manutenção, ônus esse que lhe competia, não há motivos que justifiquem o levantamento das constrições deferidas na r. decisão objurgada.

7.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5011833-28.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: VITOR POLONINI CAETANO E OUTRA

AGRAVADA: MARIA THEREZINHA POLONINI

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar:
Ausência de
Interesse Recursal
)

Nos id’s 7412515 e 7179598, a agravada colacionou aos autos Ofício encaminhado a juízo
a quo
, no qual informa que não foi possível averbar a indisponibilidade dos imóveis de matrículas nº 35.344 e de nº 39.048 – o qual, segundo o recorrente, tratar-se-ia de bem de família –, na medida em que foram vendidos e encontram-se registrados em nome de terceiros.

Diante disso, foi determinada a intimação do recorrente para se manifestar acerca de eventual ausência de interesse recursal quanto aos mencionados bens, ocasião em que o recorrente pugnou
“(...) pelo prosseguimento do agravo de instrumento com relação aos demais bens imóveis”
(id 8252282).

Como se sabe, o interesse (art. 996, CPC), enquanto requisito de admissibilidade do recurso, nasce da possibilidade de que, com o julgamento deste, a parte obtenha uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, que aquela outorgada pelo
decisum
impugnado, o que não se revela, ao menos no que concerne a tais pontos, em relação ao presente recurso.

Neste sentido, vale a leitura do que ensina José Carlos Barbosa Moreira:

“O interesse em recorrer, assim, resulta da conjugação de dois fatores:
de um lado, é preciso que o recorrente possa esperar, da interposição do recurso, a consecução de um resultado a que corresponda situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a emergente da decisão recorrida
; de outro, que lhe seja necessário usar o recurso para alcançar tal vantagem”.

(
Comentários ao Código de Processo Civil
, vol. V. 13ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. Pag. 298).

Desse modo, diante da ausência de interesse em recorrer quanto aos referidos imóveis, não há outra solução possível senão
inadmitir
parcialmente
o recurso.

Pelo exposto,

ex officio,

NÃO CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso interposto.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VITOR POLONINI CAETANO E OUTRA

contra a r. decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
“ação de execução de título extrajudicial”

ajuizada pela
MARIA THEREZINHA POLONINI

em face dos recorrentes, deferiu o pedido de penhora dos bens descritos na peça de id 26519603, do processo de origem.

Em suas razões recursais de id 6758941, a parte recorrente aduz, em síntese, que
(i)
a penhora deve recair, preferencialmente, sobre os bens dados em garantia; e
(ii)
a manutenção das constrições configura excesso de penhora.

Com arrimo nesses argumentos, pugna pela reforma do r.
decisum
.

Contrarrazões, no id 7179598, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuidam os autos de “ação de execução de título extrajudicial” ajuizada por
MARIA THEREZINHA POLONINI
,
ora agravada, em face de
VITOR POLONINI CAETANO
, ora recorrente, na qual aduz que foi firmado entre as partes instrumento particular de compra e venda de cotas sociais da empresa METAFILL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, que anteriormente pertencia à recorrente e ao seu cônjuge.

Segue narrando que
“O executado se comprometeu a pagar a exequente a quantia de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões), mais reembolso de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) valor que foi dividido em 65 parcelas de R$ 39.615,37 reais, mais entrada de R$ 300.000,00 (trezentos mil), quatro parcelas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) e três parcelas intermediárias por ano de R$ 70.000,00 (setenta mil) com início do ano de 2023 e término em 2027”.

Ocorre que, segundo a autora, o executado encontra-se inadimplente com a avença, razão pela qual ajuizou a demanda de origem, buscando a satisfação de crédito no montante de R$ 123.335,33 (cento e vinte e três mil, trezentos e trinta e cinco reais e trinta e três centavos), bem como dos valores atinentes às parcelas que vierem a vencer no decorrer da execução.

Devidamente intimado para promover a quitação do débito, o executado apresentou bem em garantia (id 25385223, dos autos de origem), o qual foi recusado pela credora, sob o argumento de ser insuficiente para garantir a execução.

Ato contínuo, a recorrida informou que o débito atualizado perfaz a quantia de R$ 4.628.123,12 (quatro milhões, seiscentos e vinte e oito mil, cento e vinte e três reais e doze centavos), e indicou uma lista de bens do executado para penhora, consoante id 26519603, do processo originário.

Após nova indicação, pelo executado, de bem para garantir a execução, e a realização não exitosa de audiência de conciliação, a exequente pugnou pela concessão de tutela de urgência, consubstanciada na
“(...) indisponibilidade do imóvel localizado no Residencial Verana, localizado em Cachoeiro de Itapemirim, Campo da Leopoldina”.

Em seguida, foi proferida a r. decisão objurgada, que deferiu o pedido de tutela de urgência, bem como o pedido de penhora dos bens descritos na peça de id 26519603, do processo de origem.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

_________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Firmada tal premissa, veja-se que, nos termos do art. 784 do CPC, o Contrato de Compra e Venda de Cotas Sociais de id 24876834, dos autos de origem, consiste em título executivo extrajudicial apto a embasar ação judicial.

Diante de tal cenário, sustenta o recorrente que a penhora deve recair, preferencialmente, sobre os bens dados em garantia no instrumento contratual, quais sejam: (i) imóvel comercial de matrícula nº 20.719; e (ii) direitos de crédito sobre o imóvel comercial inscrito na matrícula nº 8.516, nos termos do art. 835, § 3º, do CPC.

Todavia, melhor sorte não lhe assiste, na medida em que não se tem nos autos informações precisas sobre o valor dos imóveis hipotecados, o que não permite concluir pela sua suficiência para assegurar o adimplemento da obrigação, a qual já perfaz a importância de R$ 4.628.123,12 (quatro milhões, seiscentos e vinte e oito mil, cento e vinte e três reais e doze centavos) (id 26519603, dos autos de origem).

Com efeito, a observação de que a penhora deverá recair, preferencialmente, sob os bens dados em garantia não se faz relevante, na medida em que o art. 831, do CPC, dispõe que
“a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”.

Em outras palavras, é evidente que, apesar do disposto no § 3º, do art. 835 do CPC, se o valor da dívida superar o da garantia, a constrição poderá alcançar outros bens.

Ressalto que a norma contida no § 3º, do art. 83, do CPC, não possui caráter cogente, na medida em que
“(...) A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a preferência estabelecida no art. 835, § 3º, do CPC/2015 é relativa, de modo que é possível deixar de aplicar essa norma em situações excepcionais”
(REsp n. 1.851.436/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021),

notadamente se os bens dados em garantia são impróprios ou insuficientes para saldar a dívida.

Corroborando com tal entendimento, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. PREFERÊNCIA RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ALEGADA SUFICIÊNCIA DOS BENS PARA QUITAR O DÉBITO EXEQUENDO. REVISÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a preferência estabelecida pelo art. 835, § 3º, do CPC/2015 é relativa, devendo ser afastada tal regra quando constatada situação excepcional, notadamente se o bem dado em garantia real se apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da parte exequente.
Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.2. No caso, infirmar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias - no que diz respeito à ausência de demonstração, no atual momento processual, de que os imóveis oferecidos em garantia são suficientes para a quitação do débito exequendo - exige necessariamente a reavaliação de fatos e provas dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, conforme a Súmula 7 desta Corte.3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.434.091/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)
(grifei)

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA DO CONTRATO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE BAIXA/REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DOS EXECUTADOS. Cabimento. Ordem de preferência do artigo 835 do código de processo civil que pode ser relativizada quando constatada situação excepcional. Desproporcionalidade entre o montante da dívida e a garantia hipotecária. Substituição da penhora. Localização de bens móveis suficientes à satisfação do crédito. Substituição que não representa prejuízo ao exequente. Recurso conhecido e provido.
no que se refere a aplicação do artigo 835, § 3º, do CPC, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a preferência é relativa, devendo ser afastada tal regra quando constatada situação excepcional.
(TJPR. 18ª Câmara Cível. 0044041-36.2020.8.16.0000. Curitiba. Rel. : Desembargador marcelo gobbo dalla dea. J. 07.12.2020)
(TJPR; Ag Instr 0004043-22.2024.8.16.0000; Santa Mariana; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Andre Santos Muniz; Julg. 05/04/2024; DJPR 05/04/2024)
(grifei)

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. ARRESTO ONLINE. BLOQUEIO. SISBAJUD. BEM DADO EM GARANTIA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a preferência da garantia real contida no art. 835, §3º, do CPC é relativa já que poderá ser afastada quando constatada situação excepcional, especialmente se o bem dado em garantia se apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito. 5. Ausente comprovação de que a garantia objeto do contrato é suficiente para a satisfação da execução deve ser mantido o bloqueio realizado na conta bancária
. 6. Recurso não provido. (Des. Marcos Lincoln) V. (...)
(TJMG; AI 2780421-93.2022.8.13.0000; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Lincoln; Julg. 01/03/2023; DJEMG 02/03/2023)
(grifei)

Sobreleva-se, ainda, que a execução se realiza no interesse do credor, nos termos do art. 797, do CPC, de modo que as hipotecas levadas a termo serão levantadas mediante a manifestação da vontade do exequente, a fim de resguardar seus direitos e a satisfação do seu crédito, estando condicionadas à comprovação de serem menos onerosas ao executado (art. 805 do CPC) e de não trazerem prejuízo ao credor.

Ademais, verifico que, além dos imóveis dados em garantia hipotecária, os demais bens penhorados (imóvel de matrícula nº 2.400; e direitos de créditos sobre os bens de matrículas nº 108.161, 13.853, 34.897) ainda não foram avaliados, tendo o recorrente tampouco apresentado qualquer documento idôneo para corroborar a alegação de excesso, o que demonstra não ser possível, por ora, auferir qualquer excedente na garantia empenhada.

Logo, não tendo o agravante comprovado, de forma concreta, qualquer espécie de desequilíbrio na garantia do crédito exequendo, tampouco prejuízos à sua manutenção, ônus esse que lhe competia, não há motivos que justifiquem o levantamento das constrições deferidas na r. decisão objurgada.

Por derradeiro, quanto a alegação de que há veículos penhorados que foram vendidos a terceiros, é cediço que é defeso à parte agravante propugnar direito alheio (art. 18 do CPC), uma vez que transborda a sua esfera pessoal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso, para, nesta parte,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, conhecer em parte do agravo de instrumento e a ele negar provimento.